Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO – RETENÇÃO DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. No presente caso, a autora contratou junto ao réu o serviço denominado “Cielo Controle”, no qual se comprometeu a pagar a mensalidade fixa de R$ 474,00 referentes às transações realizadas por meio do cartão até o limite da franquia de R$ 10.000,00, bem como a pagar a tarifa fixa adicional de R$ 10,90 a cada faixa de R$ 250,00 que eventualmente excedesse a franquia contratada. Segundo a autora, a partir de setembro de 2018, a empresa ré passou a reter valores em montante superior ao que foi estipulado no contrato.
3. A requerente trouxe aos autos documentos e cálculos indicadores de que houve retenção de valores superiores aos R$ 474,00, mensalidade estipulada contratualmente. Por sua vez, intimado a comprovar que “os valores cobrados da parte autora estão de acordo com as condições estipuladas no contrato celebrado entre as partes” e a juntar “planilha que deverá conter as informações de todas as transações realizadas pela autora por meio do Sistema CIELO, desde 01/09/2018, com a especificação das datas, valores das transações, valores repassados à autora, valores retidos pela ré, percentuais das retenções e indicação dos dispositivos contratuais que fundamentam as retenções”, o réu manteve-se inerte (ID 12576529 e 12576531).
4. Não se trata o caso, portanto, de prova negativa ou “diabólica”, uma vez que o juízo da instrução apontou especificamente os documentos que o réu deveria juntar à sua defesa. Inobstante as alegações recursais, a autora apontou a quantia que deveria receber e comprovou o valor inferior recebido. A prova a ser produzida pelo réu resume-se à elaboração de planilha que justifique o repasse inferior ao montante das vendas, deduzida a mensalidade de R$ 474,00, apontando eventuais vendas parceladas, antecipação de crédito (“antecipação de recebíveis”) ou outros encargos atribuídos à autora.
5. Destarte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança das alegações da parte autora, a saber, a ocorrência de retenção indevida de valores superiores ao estipulado em contrato, totalizando R$ 11.572,60.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.